Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600656-05.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600656-05.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação especial n.º 0600656-
05.2024.6.16.0068 que, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos pela coligação
Minha Vida é Cascavel, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral para condenar os
representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, impondo a cada um deles multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), montante este que engloba todas as condutas das representações dos autos 0600688-
76.2024.6.16.0143, 0600656-05.2024.6.16.0068, 0600694-83.2024.6.16.0143, 0600690-
46.2024.6.16.0143, 0600655-20.2024.6.16.0068, 0600657-87.2024.6.16.0068, 0600693-
98.2024.6.16.0143, 0600659-57.2024.6.16.0068, 0600689-61.2024.6.16.0143, 0600658-
72.2024.6.16.0068, 0600654-35.2024.6.16.0068, 0600692-16.2024.6.16.0143, 0600691-
31.2024.6.16.0143. (Representação Especial proposta pela Coligação "Minha vida é Cascavel", em
face de Leonaldo Paranhos da Silva, atual prefeito municipal de Cascavel, Renato Da Silva,
Henrique Antunes Mecabo, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e Coligação
"Cascavel Unida e Pra Frente", alegando em síntese que: a) a Prefeitura de Cascavel teria mantido
placas publicitárias institucionais com slogans de autopromoção, como "Cascavel Avança Mais
Fase 3", "2ª Melhor Cidade do Brasil" e "Cidade de Vencedores", a menos de três meses das
eleições, infringindo o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e art. 15, VI, b, da Resolução TSE nº
23.735/2024; b) essas publicidades teriam caráter eleitoral, ao invés de informativo, educativo ou de
orientação o social, violando a isonomia do processo eleitoral e beneficiando o atual prefeito e os
candidatos apoiados; c) a continuidade dessas publicidades institucionais teria o potencial de
comprometer a integridade do pleito, não sendo necessária a comprovação de desequilíbrio efetivo
no processo para caracterizar o ilícito; d) a jurisprudência consolidada do TSE é clara quanto à
vedação da manutenção de publicidade institucional em período proibido, independente de sua
finalidade. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO DA SILVA (EMBARGANTE)

MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (EMBARGANTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGADA)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414017
13/03/2025
10:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44414017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600656-05.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGANTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44414017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:19
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADA:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO PARANHOS, RENATO DA
SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ
contra o Acórdão que negou provimento ao
recurso
eleitoral
interposto
pelos
embargantes e deu parcial provimento ao
recurso da COLIGAÇÃO "MINHA VIDA É
CASCAVEL", aumentando a multa para R$

Num. 44414017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:19
15.000,00 para cada representado, em
razão da prática de conduta vedada a
agente público, nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97.
2. Alegação de omissão quanto à análise da
função publicitária institucional das placas,
ausência de fundamentação específica para
a
inclusão
dos
embargantes
como
beneficiários da conduta vedada e omissão
na
consideração
de
precedentes
jurisprudenciais.
3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber
se o acórdão incorreu em omissão ao não
analisar detalhadamente a função publicitária institucional das placas
impugnadas; (ii) saber se há omissão na
fundamentação
da
inclusão
dos
embargantes como beneficiários da conduta
vedada; (iii) saber se houve omissão na
consideração de precedentes do TRE-PR e
do TSE que afastariam a conduta vedada
em casos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração somente são
cabíveis
para
sanar
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, aplicado ao processo eleitoral pelo art.
275 do Código Eleitoral.
6.
O
acórdão
recorrido
analisou
expressamente que a mera manutenção de
publicidade institucional em período vedado
configura
conduta
vedada,
independentemente do conteúdo veiculado,
conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral.
7.
Demonstrado
nos
autos
que
a
publicidade institucional veiculada continha

Num. 44414017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:19
elementos característicos da administração
municipal,
evidenciando
sua
finalidade
eleitoral e contrariando o princípio da
impessoalidade
previsto
na
legislação
eleitoral.
8. Fundamentação específica sobre a
inclusão dos embargantes como beneficiários diretos da publicidade
irregular, sendo obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato
beneficiado e o agente público responsável
pela prática da conduta vedada.
9. Inexistência de omissão na consideração
de precedentes, sendo aplicável a jurisprudência consolidada sobre a
responsabilidade de agentes públicos e
candidatos beneficiados por publicidade
institucional
em
período
vedado.
10.
Pretensão de rediscussão do mérito, o que
não é cabível na via dos embargos de
declaração, conforme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
11. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão embargada. A mera
manutenção de publicidade institucional em
período vedado configura conduta vedada,
independentemente do conteúdo veiculado,
sendo obrigatória a inclusão no polo
passivo tanto do agente público responsável quanto dos candidatos beneficiados".
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Jurisprudência relevante citada

Num. 44414017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
TRE-PR, RP nº 060001381, Acórdão nº
60894, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira,
julgado em 18/07/2022.
TRE-PR, REI nº 34902, Acórdão nº 54049, Rel. Des. Gilberto Ferreira, julgado em 24/07/2018.
TRE-ES, RepEsp nº 060253465, Acórdão, Rel. Des. Dair José Bregunce De Oliveira, julgado em
24/07/2024.
TSE, Embargos de Declaração no AgR no AgR no Recurso Especial Eleitoral nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, julgado em 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO PARANHOS, RENATO DA
SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ contra o Acórdão nº 65.786, por meio do qual esta
Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes e deu parcial
provimento ao recurso da COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”, aumentando a multa para
R$ 15.000,00 para cada representado, em razão da prática de conduta vedada a agente público,
nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam, em síntese: a) omissão quanto à análise detalhada da função
publicitária institucional das placas em discussão, sem demonstrar se continham propaganda
institucional vedada; b) ausência de fundamentação específica que justifique a inclusão de
RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ como beneficiários da conduta vedada,
considerando que não possuíam responsabilidade direta sobre os atos da administração
municipal; e c) omissão na consideração de precedentes do TRE-PR e do TSE que afastam a
configuração de conduta vedada em casos semelhantes. Ao final, requerem o acolhimento dos
embargos, para o fim de suprir os vícios apontados.
O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, sob o
argumento de que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos
indispensáveis para o seu acolhimento, conforme prevê o Código de Processo Civil. Além disso,
sustenta que o acórdão abordou de forma expressa as teses levantadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas

Num. 44414017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
uma tentativa de rediscussão da matéria.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido
efetuada uma análise pormenorizada acerca da função publicitária institucional das placas em
questão, sem que houvesse uma verificação aprofundada quanto à presença de propaganda
institucional vedada
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que sustentam os embargantes, o acórdão abordou de forma expressa que a
mera manutenção de publicidade institucional em período vedado configura, por si só, conduta
vedada, independentemente do conteúdo específico veiculado, conforme expressamente
consolidado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ademais, ficou demonstrado
nos autos que a publicidade institucional veiculada incluía elementos característicos da
administração municipal, como o brasão e frases diretamente associadas à atual gestão,
evidenciando de maneira inequívoca sua finalidade eleitoral, em desacordo com as disposições
da legislação eleitoral.

Num. 44414017 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...)
Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placas
identificadoras em locais públicos vinculados à Administração Municipal, de
responsabilidade do gestor público, então Prefeito de Cascavel, bem como de seus
beneficiários, então candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquele
Município.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” requer
a sua majoração, sob o fundamento da reiteração, ante ao ajuizamento e julgamento
de outras demandas em razão de publicidade institucional em período vedado.
O Juízo a quo, no tocante ao valor da multa, asseverou que a veiculação em 13
locais distintos revela a gravidade da conduta, afirmando que:
“(...)
Esse fato revela uma multiplicidade de infrações, ainda que dentro de uma
mesma conduta, ampliando o alcance da irregularidade. Portanto, a aplicação da
multa no seu patamar mínimo não se mostra proporcional à extensão do
ilícito praticado. A quantidade de locais envolvidos indica uma conduta reiterada
e de maior potencial lesivo ao princípio da impessoalidade, o que exige a fixação
de uma penalidade mais severa, adequada à dimensão da infração e à
necessidade de desestímulo à repetição de práticas semelhantes.
(...)”.
Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
(...)
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
(...)
Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do
TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de
comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois
da ciência da decisão condenatória”.
Na espécie, a Coligação “Minha Vida é Cascavel” não logrou êxito em demonstrar
que as condutas vedadas objeto das 13 demandas ajuizadas se repetiram após a
ciência da decisão condenatória desses feitos, não ficando comprovada a
reincidência.
Ademais, o conteúdo foi veiculado por curto período de tempo, o que reduz o poder
de influência dessa publicidade institucional, tornando a conduta de menor
gravidade.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados
para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.

Num. 44414017 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
Dessa forma, considerando as características peculiares da conduta vedada, a
aplicação da multa de R$ 15.000,00 se mostra proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional em questão, inexistindo
justificativa plausível para duplicação da sanção.
(...)”

A alegação de que o acórdão não possui fundamentação específica para justificar a inclusão de
Renato da Silva e Henrique Mecabô como beneficiários da conduta vedada também não merece
acolhimento. O acórdão está devidamente fundamentado em Jurisprudências consolidadas, que
reconhecem a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio, impondo a inclusão no polo passivo
tanto do candidato beneficiado quanto do agente público responsável pela prática da conduta
vedada.
Ambos são considerados beneficiários diretos da publicidade irregular, uma vez que estavam
concorrendo no pleito eleitoral durante o período em que as placas, vinculadas à gestão do então
prefeito Leonaldo Paranhos da Silva, permaneciam expostas em espaços públicos. Tal
fundamentação é coerente com a jurisprudência consolidada, que reforça a necessidade de
responsabilização de todos os envolvidos em condutas irregulares no processo eleitoral.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não
foi o executor do ato. Não obstante, é fato incontroverso que o vice-prefeito era o
então candidato a Prefeito de Cascavel no momento da conduta vedada, assim
como o representado Henrique Mecabô era o candidato a Vice-Prefeito na mesma
chapa,
tendo
sido,
inclusive,
eleitos
no
dia
06/10/2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024),
a
saber:
(...)
Nesse sentido, é certo que os representados Renato da Silva e Henrique Mecabô
eram beneficiários dos atos de divulgação de publicidade institucional, com brasão
do município e slogan da atual gestão nas placas identificadoras dos logradouros
públicos de Cascavel, o que os favorece em relação aos demais candidatos, à
época, em violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.
Com isso, fica caracterizada a qualidade de beneficiários e, portanto, co-
responsáveis pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurarem no polo
passivo da demanda.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE

Num. 44414017 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
OFICIAL DO MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL.
EDIÇÃO
DA
RESOLUÇÃO
QUE
DESIGNA
A
DATA
DA
ELEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
ANTERIORMENTE
AUTORIZADA.
CONTEÚDO INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA
ROTINA
ADMINISTRATIVA
ÀS
RESTRIÇÕES
DA
LEI
ELEITORAL.
IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A
VICE–PREFEITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO
ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS
POSTAGENS E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares,
tendo como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que
designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do
município às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só,
afastar a responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR,
Relator(a): Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação:
21/07/2022).
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
E REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI

Num. 44414017 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações
que versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a
formação de litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente
público praticante da conduta. (grifo nosso)
2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício,
com extinção parcial da demanda.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode
ser baseada em mera presunção.
4. Recursos não providos.
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des.
Gilberto Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).
Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo, que reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente
público responsável e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III
E
IV,
E
§
10,
DA
LEI
9.504/1997.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário. No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é
imperativa a inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado
quanto do agente público considerado responsável pela prática da conduta
vedada. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar
Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o
uso da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma
visa resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do
certame. O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da
igualdade entre os candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des.
Dair Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024)
Assim, ficou configurada a conduta vedada, referente a afixação de placas

Num. 44414017 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
identificadoras em locais públicos vinculados à Administração Municipal, de
responsabilidade do gestor público, então Prefeito de Cascavel, bem como de seus
beneficiários, então candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquele
Município.
(...)”

No que se refere à omissão na análise de precedentes do TRE-PR e do TSE, que afastariam a
configuração de conduta vedada em casos semelhantes, não há reformas a serem feitas neste
ponto, visto que conforme anteriormente exposto, as Jurisprudências trazidas no Acórdão estão
em consonância com a Legislação eleitoral de regência.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44414017 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
LEONARDO PARANHOS, RENATO DA SILVA e HENRIQUE ANTUNES MECABÔ, para, no
mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600656-05.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE
ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, HENRIQUE
ANTUNES MECABO, RENATO DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, TAILAINE CRISTINA COSTA
DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393 - EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -
Advogados do EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - EMBARGADA:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/
PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:
CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR
- PR108654, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MICHELINE BUENO -
SC63804

Num. 44414017 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350481900000043358584
Número do documento: 25031310350481900000043358584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/03/2025 12:56:20
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025